Tribunal: TJDFT
Processo: 0741770-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO DA AUTORA. TRATAMENTO MÉDICO. HEMIMELIA FIBULAR. RECUSA INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. A realização dos procedimentos cirúrgicos, custeado pelo plano de saúde, impõe a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de condenação da ré por todas as despesas médico-hospitalares futuras e atreladas ao tratamento da menor.
3. No caso, a recusa inicial da cobertura ocorreu devido à má instrução dos pedidos na via administrativa. Diante desse cenário, é forçoso reconhecer a inexistência do dano moral, porque a negativa não caracterizou o ato ilícito.
4. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.